Tribunal: TJDFT
Processo: 0712848-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PORTARIA No 259 – SEEDF. REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 18.867,97 a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão do auxílio-saúde, auxílio-alimentação e abono de permanência na base de cálculo do valor devido, bem como ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago a título de conversão de licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria até a data da efetiva quitação da quantia. Em seu recurso sustenta que já preenchia os requisitos para a aposentadoria desde 05/12/2018, enquanto que a parte ré defende que a autora cumpriu os requisitos para o recebimento do abono de permanência apenas em 22/07/2019. Assim, pleiteia o pagamento do abono de permanência no período de 05/12/2018 a 27/05/2020.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora requer a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência. Para tanto, ressalta que preencheu os requisitos para a aposentadoria no dia 05/12/2018, pleiteando o seu pagamento até 27/05/2020, data da sua aposentadoria. Contudo, desde já é relevante pontuar que o abono de permanência já estava sendo adimplido desde o seu reconhecimento, em 03/02/2020 e com data retroativa a partir de 22/07/2019. Desse modo, eventual procedência do pedido deve ser limitada ao período até 22/07/2019, o que está em consonância com a tabela de valores juntada pela parte autora na sua inicial, que limitou o pedido aos meses de dezembro de 2018 a junho de 2019 (ID 62402189).
IV. Os documentos nos autos são suficientes para comprovar que o ato de aposentação da parte autora foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 27/05/2020. Ademais, é possível apurar que desde o dia 05/12/2018 a parte autora preenchia os requisitos para a aposentadoria, eis que já possuía 55 anos de idade (e demais requisitos legais), sendo que naquela data completou 30 anos de serviço. Todavia, a parte ré defendeu que o abono de permanência era devido apenas a partir do 22/07/2019. Para tanto, sustentou que apenas naquela data foi averbado o tempo de serviço pretérito da parte autora, de modo que deveria ser adotada a redação da Portaria no 259 – SEEDF, que impede a concessão de efeitos retroativos no caso de averbação do tempo de serviço, nos seguintes termos: “Art. 31. Para fins do disposto no item III do art. 5o da Lei no 5.105/2013, o servidor deverá solicitar a averbação do tempo de serviço, anexando a Certidão de Tempo de Contribuição, emitida nos termos da legislação que regula a matéria. § 1o Os efeitos da averbação de tempo de serviço apurado serão considerados a contar da data da publicação do ato no DODF”.
V. Contudo, reitera-se que os requisitos constitucionais para a aposentadoria foram preenchidos em 05/12/2018, sendo que o abono de permanência deve ser concedido a partir do momento em que atendidos os requisitos para a aposentadoria, sem necessidade de requerimento ou outra exigência não prevista na Constituição Federal. Ainda, relembra-se que a administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Ocorre que a Portaria no 259 – SEEDF, ao impedir a utilização do tempo de serviço averbado para o pagamento do abono de permanência em data anterior à publicação daquela averbação criou requisito não previsto na Constituição Federal, o que não é permitido. Assim, comprovado que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria em 05/12/2018, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência até 22/07/2019, devendo ser adotada a planilha de cálculos ID 62402189 com o seu valor principal, a ser atualizado conforme os parâmetros já elencados na sentença. Em tempo, cumpre elucidar que a condenação também inclui o abono de permanência sobre o terço de férias do ano de 2018, conforme aquela planilha de cálculos, visto que o terço de férias é cálculado sobre a remuneração, sendo que o abono de permanência possui natureza remuneratória.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento em favor da parte autora de R$ 7.706,46 (sete mil, setecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) referente ao abono de permanência devido deste 05/12/2018 até 22/07/2019. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.